Tribunal: CARF
Processo: 10880.952529/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952529/2016-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.542 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
SINQIA TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952529/2016-71
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SINQIA TECNOLOGIA LTDA.,
em face do acórdão de n° 14-98.591, proferido pela C. 1a Turma da DRJ/RPO, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no
115368620, de 07/06/2016, o qual afirma que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP n° 25384.25112.161015.1.3.04-9377, foram localizados
um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 3 e ss.).
Em síntese, explica que ao final do segundo trimestre de 2013 apurou o montante de R$
508.029,28 a pagar a título de IPRJ, código de receita 3373-01, conforme demonstra a
DCTF anexa, transmitida em 28.07.2015 (doc. 02). Ocorre que efetuou pagamento a
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

maior, por meio dos DARFs anexos (doc. 03), nos valores de R$ 288.093,89 e R$
293.445,59, totalizando o montante de R$ 581.539,48.
Nota que que o valor do pagamento a maior é de R$ 73.510,20, o qual foi informado
como crédito original na PER/DCOMP no 25384.25112.161015.1.3.04-9377 (doc. 04),
que, devidamente atualizado pela Selic chegava a R$ 91.409,94.
Entretanto, alega que foi surpreendida com o indeferimento da sua PER/DCOMP.
Preliminarmente, sustenta a nulidade do despacho decisório ora impugnado, em razão
da falta de fundamentação para a não homologação da compensação realizada. Explica
que da leitura atenta do Despacho Decisório verifica-se que o seu conteúdo restringe-se
a informar que a partir da análise do DARF mencionado do PER/DCOMP verifica-se
que fora utilizado para quitação de débitos não havendo crédito disponível. Não foi
possível encontrar, no entanto, em nenhum momento, qualquer trecho que fizesse
referência aos fundamentos que levaram a autoridade fiscal a chegar a essa conclusão,
principalmente face à prova cabal do pagamento a maior.
Sustenta que supressão dos fundamentos no despacho decisório impede a ampla defesa,
já que os motivos que ensejaram a não homologação da compensação não foram
abordados pela decisão.
Ressalta que da leitura do despacho decisório, em nenhum momento é possível
constatar a menção a qualquer fato ou dispositivo legal que teria sido supostamente
descumprido pela MANIFESTANTE em razão da compensação efetuada, e que,
portanto, teria impedido o reconhecimento do seu direito creditório de forma integral.
Aponta o art. 142 do CTN e alega que a primeira e mais elementar atribuição da
autoridade administrativa para concretizar o ato de lançamento, premissa de todos os
atos subsequentes, é verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e
determinar a matéria tributável. No caso em análise, como o despacho decisório em
apreço não homologa a compensação realizada pela MANIFESTANTE, a verificação
da correção do procedimento compensatório depende necessariamente da caracterização
e demonstração das razões que supostamente proíbem/restringem o encontro de contas.
Aduz também que o Decreto no 70.235/1972, em seus arts. 10 e 11, que estabelecem,
como condição sine qua non para a aferição da validade do auto de infração, da
notificação de lançamento ou do despacho decisório, a obrigatoriedade da menção ao
dispositivo legal infringido e da penalidade aplicável.
Alega ainda que não obstante a existência desses dispositivos legais, que já seriam
suficientes, por si só, para invalidar o despacho decisório ora objeto de irresignação, é
aplicável ao caso em comento o disposto no art. 50 da Lei no 9.784/1999.
Conclui então que a consequência da inobservância, por parte da autoridade fiscal, do
quanto exposto nos dispositivos legais acima citados é, indubitavelmente, a violação,
completa e irrefutável, ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório,
ensejando, assim, a declaração da nulidade dos atos até então praticados pelo agente
neste processo, nos exatos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Apresenta doutrina e jurisprudência administrativa, alegando que o CARF é uníssono
em sua jurisprudência para decretar a nulidade de lançamentos por ausência de
motivação adequada e suficiente.
Com vistas a demonstrar o direito creditório estampado na PER/DCOMP
25384.25112.161015.1.3.04-9377 retoma alguns pontos já suscitados, bem como alega
a necessidade de análise, por parte dessa Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
da DCTF retificadora transmitida em 08/07/2016, a qual corrigiu erro de fato existente
na DCTF transmitida em 28.07.2015 (recibo no 28.46.22.06.63-78).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

Reitera que, em junho de 2013 apurou o montante de R$ 508.029,28 a pagar a título de
IPRJ, código de receita 3373- 01, conforme declarado na DCTF transmitida em
28.07.2015. Contudo, efetuou o pagamento em valor maior que o devido por meio de 2
(dois) DARFs, quais sejam: (i) no montante de R$ 288.093,89 e; (ii) R$ 293.445,59,
totalizando a quantia de R$ 581.539,48, dando origem ao crédito de R$ 73.510,206
(setenta e três mil quinhentos e dez reais e vinte centavos). Esse crédito, foi objeto da
compensação declarada por meio da PER/DCOMP 25384.25112.161015.1.3.04-9377, a
qual restou rejeitada pela autoridade administrativa.
A MANIFESTANTE, por seu turno, verificou que a DCTF transmitida em 28.07.2015
(recibo no 28.46.22.06.63-78) contém erro de fato no campo “Pagamento com DARF-
R$”, ao assim registrar: (...)
Explica que, especificamente em relação à menção ao primeiro DARF, verifica-se no
campo “Valor Pago do Débito” o registro equivocado do valor de R$ 214.583,69,
quando deveria apontar o montante de R$ 288.093,89, efetivamente apurado. Além
disso, no campo seguinte (referente ao segundo DARF) o campo “Valor Pago do
Débito” também contém equívoco relativo ao valor, pois registra R$ 293.445,59,
quando deveria apontar o montante de R$ 219.935,38, o qual somando ao primeiro
DARF de R$ 288.093,89 chega-se ao valor total do IRPJ devido no 2o trimestre de
2013m isto é, R$ 508.029,28.
Afirma que a DCTF retificadora transmitida em 08/06/2016 (recibo no 38.21.40.02.41-
94 – doc. 05) deixa evidente a ocorrência de erro de fato: (...)
Sustenta que é evidente tratar-se de erro de fato no preenchimento da DCTF que não
depende de outros documentos para a sua prova. Alega que em momento algum foi
alterado o valor do IRPJ apurado, devido e pago, mas claro erro na transcrição dos
valores nos campos “Valor Pago do Débito” (DARF I e II), pois conforme comprovam
os DARFs aqui anexados, efetivamente a manifestante quitou os valores de
R$288.093,89 e R$293.445,59, dando origem ao pagamento a maior.
Aponta o Parecer Normativo Cosit n. 08/2014, acerca da definição de “erro de fato” e
alega que, pelo confronto das DCTFs, resta evidenciado o erro na transcrição dos
valores, sendo imperiosa a análise da DCTF retificadora (recibo no 38.21.40.02.41-94),
mesmo após a prolação do despacho decisório em homenagem ao princípio da verdade
material. Com fulcro no Parecer Normativo Cosit 02/2015, afirma também que
Administração Pública deve reanalisar seus atos, especialmente quando o contribuinte
traz a seu conhecimento fatos/provas que são contrários a seus entendimentos, ainda que
já exarados via Despacho Decisório. Aduz que a inobservância dos documentos em
questão fere o Princípio da Verdade Material, norteador do Processo Administrativo
Tributário.
Conclui então que verificado que houve mero erro de fato no preenchimento da DCTF,
o qual não altera em nada o valor do IRPJ apurado e declarado (R$508.029,28), e que
tal equívoco fora devidamente corrigido mediante a transmissão de DCTF retificadora,
bem como resta evidenciado o pagamento a maior conforme comprovam os DARFs ora
anexados, não há outra medida senão o provimento integral da presente manifestação.
Requer então o provimento integral da presente manifestação para declarar homologada
a compensação efetuada por meio da PER/DCOMP no 25384.25112.161015.1.3.04-
9377 haja vista a prova inequívoca do crédito. Todavia, caso assim não entenda esse
Órgão, requer a conversão do presente julgamento em diligência para que a DRF de
origem verifique a documentação anexada e realize as diligências necessárias, inclusive
intimando a MANIFESTANTE para trazer outros documentos ou prestar
esclarecimentos se assim entender necessário.
É o relatório.” (grifos no original)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n.o 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 27/09/2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em preliminar, a interessada alega a nulidade do despacho decisório em
razão da falta de fundamentação. Todavia, conforme exposto acima, à
época da emissão do Despacho Decisório, o pagamento apontado no
PER/DCOMP estava totalmente vinculado na DCTF entregue pela
interessada, assim, não foi reconhecido o pagamento a maior;
(ii)
a Decisão combatida em questão não se trata de lançamento tributário, mas
sim de não homologação da Declaração de Compensação apresentada pela
interessada, nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
(iii)
o direito de defesa está sendo exercido por meio de sua manifestação de
inconformidade apresentada;
(iv)
não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista
estar devidamente motivado, com a respectiva fundamentação legal,
possibilitando o sujeito passivo exercer plenamente seu direito de defesa;
(v)
no mérito, a interessada alega mero erro de fato no preenchimento da
DCTF, realçando não haver a alteração do valor do tributo devido, por
conseguinte, resta demonstrado o pagamento a maior;
(vi)
em consulta aos sistemas, verificou-se que foi informado na DCTF
original (05/08/2013) o débito de IRPJ, referente ao 2o trimestre de 2013,
no valor de R$ 581.539,48, que corresponde a soma dos DARFs indicados
(R$ 288.093,89 + R$ 293.445,59);
(vii)
em 28/07/2015, foi entregue DCTF (Retificadora/Cancelada), informando
o débito de IRPJ, referente ao 2o trimestre de 2013, no valor de R$
508.029,28, cujos pagamentos com DARFs foram vinculados;
(viii) em 16/10/2015, foi entregue a Declaração de Compensação PER/DCOMP
n° 25384.25112.161015.1.3.04-9377 indicando pagamento indevido ou a
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

maior no valor de R$ 73.510,21, constante do DARF no valor de R$
293.445,59;
(ix)
em 07/06/2016 foi emitido o Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada, tendo em vista a utilização do pagamento
informado pela interessada;
(x)
após a emissão do Despacho Decisório, em 08/07/2016, a interessada
apresentou DCTF retificadora, vinculando os valores;
(xi)
ou seja, retificou o erro de fato alegado, deixando parte do DARF acima,
com suposto valor disponível (pago a maior) de R$ 73.510,20, o qual foi
utilizado na declaração de compensação não homologada;
(xii)
o valor do débito inicialmente informado na DCTF (original) foi de R$
581.539,48. A interessada retificou a declaração, reduzindo o valor do
tributo, sem demonstrar o equívoco que fora cometido por meio de sua
escrituração contábil devidamente autenticada, que seria a melhor forma
de se demonstrar o erro cometido, apontando os lançamentos realizados. A
retificação da declaração pelo próprio declarante, quando vise a reduzir
tributo, para ser aceita, deve ser acompanhada da comprovação do erro em
que se funde (art. 147, CTN);
(xiii) esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior
de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado;
(xiv) na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada
a pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório
pleiteado;
(xv)
mesmo que a DCTF-Retificadora apresente números compatíveis com o
indébito pleiteado, o fato é que aquela por si só não comprova o crédito
alegado;
(xvi) destaca o Parecer Normativo COSIT no 02/2015;
(xvii) por fim, conclui ser necessário que os valores informados em DCTF e
DIPJ estejam coerentes e sejam confirmados por documentos fiscais e
contábeis acostados aos autos no momento da impugnação.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 92/110), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, sob a alegação de que:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

(i)
em sede de preliminar, pleiteia pela nulidade do Despacho Decisório em
razão da falta de fundamentação para a não homologação da compensação
realizada;
(ii)
aduz que o Despacho Decisório impede o exercício da ampla defesa da
Recorrente, já que os motivos que ensejaram a não homologação da
compensação não foram sequer abordados pela decisão;
(iii)
não há, no despacho decisório, qualquer indicação de base legal ou mesmo
explicação para a não homologação da compensação, conforme estabelece
os artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972;
(iv)
quanto ao mérito, aduz que em junho de 2013 apurou o montante de R$
508.029,28 (quinhentos e oito mil, vinte e nove reais e vinte e oito
centavos) a pagar, a título de IPRJ, código de receita 3373-01, conforme
declarado na DCTF transmitida em 28.07.2015;
(v)
ao efetuar o pagamento do imposto efetuou em valor maior que o devido
por meio de 2 (dois) DARFs, quais sejam: (i) no montante de R$
288.093,89 (duzentos e oitenta e oito mil noventa e três reais e oitenta e
nove centavos) e; (ii) R$ 293.445,59 (duzentos e noventa e três mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos),
totalizando a quantia de R$ 581.539,48 (quinhentos e oitenta e um mil
quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), dando origem
ao crédito de R$ 73.510,205 (setenta e três mil quinhentos e dez reais e
vinte centavos);
(vi)
verificou que a DCTF transmitida em 28.07.2015 (recibo no
28.46.22.06.63-78) continha erro de fato no campo “Pagamento com
DARF-R$”;
(vii)
em relação à menção ao primeiro DARF verifica-se no campo “Valor Pago
do Débito” o registro equivocado do valor de R$ 214.583,69 quando
deveria apontar o montante de R$ 288.093,89;
(viii) no campo seguinte (referente ao segundo DARF) o campo “Valor Pago do
Débito” também continha equívoco relativo ao valor, pois registra R$
293.445,59, quando deveria apontar o montante de R$ 219.935,38;
(ix)
A DCTF retificadora transmitida em 08/06/2016 deixa evidente a
ocorrência de erro de fato;
(x)
erro de fato no preenchimento da DCTF que não depende de outros
documentos para a sua prova;
(xi)
em momento algum foi alterado o valor do IRPJ apurado, devido e pago,
mas claro erro na transcrição dos valores nos campos “Valor Pago do
Débito” (DARF I e II), pois conforme comprovam os DARFs, a
Recorrente quitou os valores de R$ 288.093,89 e R$ 293.445,59, dando
origem ao pagamento a maior;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

(xii)
por fim, pleiteia o reconhecimento do valor de crédito no montante de R$
73.510,20, devidamente atualizado para R$ 91.409,94.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/03/2020 (e-fl. 89), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30/03/2020 (e-fl.
91), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade por Ausência de Fundamentação e Cerceamento de
Defesa
A Recorrente alega que o Despacho Decisório seria nulo, “em razão da falta de
fundamentação para a não homologação da compensação realizada”, nos seguintes termos:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

“O que se percebe é que houve uma real supressão dos fundamentos no despacho
decisório. Entretanto, afirmar simplesmente que não se confirmou o crédito pleiteado,
sem explicar os motivos que conduziram a essa conclusão, isto é, as razões que
embasaram a decisão, não se afigura como uma conduta correta e típica da autoridade
administrativa, cuja atividade é obrigatória e vinculada.
Esse detalhe, portanto, é olvidado no despacho decisório e impede, ipso facto, o
exercício da ampla defesa da RECORRENTE, já que os motivos que ensejaram a não
homologação da compensação não foram sequer abordados pela decisão.
Além disso, extremamente relevante ressaltar que, da leitura do despacho decisório, em
nenhum momento é possível constatar a menção a qualquer fato ou dispositivo legal que
teria sido supostamente descumprido pela RECORRENTE em razão da compensação
efetuada, e que, portanto, teria impedido o reconhecimento do seu direito creditório de
forma integral.” (g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 69) tipificou
corretamente e fundamentou de forma suficiente a não homologação da compensação, indicando,
inclusive o “Detalhamento da Compensação”, conforme se observa das “Informações
Complementares” (e-fls. 72/73).
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário e, como bem sabe a Recorrente, o artigo 170 do CTN4 exige
para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza.
Assim, contrariamente ao alegado, o Despacho Decisório contém todos os dados
necessários para que a Recorrente possa se manifestar quanto à não homologação da
compensação pleiteada.
Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 03/19), não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência, como e perante quem se defender.
Ademais, nota-se que a legislação que consta no Despacho Decisório e substancia
a irregularidade cometida pela Recorrente foi devidamente analisada no acórdão recorrido, no
qual se sublinhou:
“Em preliminar, a interessada alega a nulidade do despacho decisório em razão da falta
de fundamentação. Todavia, conforme exposto acima, à época da emissão do Despacho
Decisório, o pagamento apontado no PER/DCOMP estava totalmente vinculado na
DCTF entregue pela interessada, assim, não foi reconhecido o pagamento a maior,
corretamente descriminado no quadro 3 (...).
A Decisão combatida em questão não se trata de lançamento tributário, mas sim de
não homologação da Declaração de Compensação apresentada pela interessada, nos
termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96 (...)
Ademais o direito de defesa está sendo exercido por meio de sua manifestação de
inconformidade apresentada, com fulcro nos parágrafos do supracitado.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

Desse modo, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista
estar devidamente motivado, com a respectiva Fundamentação Legal, possibilitando o
Sujeito Passivo exercer plenamente seu direito de defesa.” (g.n.)
Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade transcorrerá tão somente quando lavrada por
autoridade incompetente.
Acrescento, ainda, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela C. 1a Turma da DRJ/POR - para reanálise da liquidez e certeza do crédito,
não homologando novamente as compensações -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa.
Logo, não há que se falar em violação aos artigos 10, 11 e 59 do Decreto no.
70.235/1972, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem nos DARF ́s recolhidos em 31/07/2013, código 3373,
referente ao mês de junho de 2013, nos valores R$ 288.093,89 e R$ 293.445,59, totalizando o
montante de R$ 581.539,48.
Alega a Recorrente que, apurou o montante de R$ 508.029,28 a pagar a título de
IPRJ, conforme declarado na DCTF transmitida em 28.07.2015. Contudo, efetuou o pagamento
em valor maior que o devido por meio de 2 (dois) DARFs, quais sejam: de R$ 288.093,89 e de
R$ 293.445,59, totalizando a quantia de R$ 581.539,48 dando origem, portanto, ao crédito de R$
73.510,205, o qual foi objeto da declaração de compensação consubstanciada no PER/DCOMP
n° 25384.25112.161015.1.3.04-9377.
O Despacho Decisório (e-fl. 69) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

A decisão proferida pela C. 1a Turma Julgadora considerou insuficientes os
documentos juntados aos autos e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e, por consequência, não homologando a compensação
pleiteada, nos seguintes termos:
“No entanto, o valor do débito inicialmente informado na DCTF (original) foi de R$
581.539,48. A interessada retificou a declaração, reduzindo o valor do tributo, sem
demonstrar o equívoco que fora cometido por meio de sua escrituração contábil
devidamente autenticada, que seria a melhor forma de se demonstrar o erro
cometido, apontando os lançamentos realizados. A retificação da declaração pelo
próprio declarante, quando vise a reduzir tributo, para ser aceita, deve ser
acompanhada da comprovação do erro em que se funde (art. 147, CTN).
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a
pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado. A divergência entre os valores
informados nas declarações originais e os valores informados nas declarações
retificadoras, não acompanhadas de provas cabais do direito, afasta a certeza do
crédito, justificando a improcedência do pedido.
Mesmo que a DCTF-Retificadora apresente números compatíveis com o indébito
pleiteado, o fato é que aquela por si só não comprova o crédito alegado.” (g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 92/110), verifica-se que: no momento em que a Recorrente apresentou
sua declaração de compensação (e-fl. 64), em 15/10/2015, a DIPJ/2014 (ano-calendário 2013),
retificadora transmitida em 27/07/2015, trazia a informação de que o valor devido para o 2o
trimestre de 2013, corresponderia ao valor de R$ 508.029,28 (e-fl. 154); valor diverso do
informado em DCTF original, no importe de R$ 581.539,48, conforme mencionado no acórdão
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

recorrido e, correspondente ao valor dos DARF ́s pagos e apontados para fins de compensação,
quais sejam: R$ 288.093,89 + R$ 293.445,59 (e-fls. 39/40).
Assim, há de se convir que a DCTF posteriormente retificada pela Recorrente para
reduzir o valor apontado como devido de R$ 581.539,48 para R$ 508.029,28 e posterior crédito
no valor de R$ 73.510,21 foi feita simplesmente para reduzir valor sem comprovação de erro, e
não para adequação da informação em DCTF aos dados consolidados em DIPJ.
Na hipótese dos autos, é possível perceber que as retificadoras foram
transmitidas, seja para apresentar demonstrativo do crédito, seja para alteração de valor do
crédito original apresentado, já que identificou-se pedidos de compensação anteriores com
informação do mesmo crédito.
Nesse contexto, verifica-se que as retificadoras não foram apresentadas para
corrigir pequenas inexatidões materiais no preenchimento do documento, mas sim para alterar
os valores do crédito original.
Além disso, a simples de retificação da DCTF não tem o condão de revestir de
liquidez e certeza o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do erro,
mediante a apresentação de documentação contábil e fiscal que dê suporte à retificação
implementada.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou os
documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 1a
Turma da DRJ/RPO, pelo contrário, limitou-se a reproduzir extensa doutrina e diversos julgados
que nada comprovam.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN5 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 1a Turma da DRJ/RPO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952529/2016-71

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 220
DF CARF MF
Original